Tribunal: STF
Processo: Rcl 68304
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual não conheci da reclamação, pelo seu não enquadramento em nenhuma das hipóteses legais de cabimento.

    2. O embargante alega que o v. Acórdão proferido deixou de se manifestar, expressamente sobre a fundamentação das razões da Reclamação, padecendo de omissão decorrente da equivocada apreciação que levou ao não conhecimento.

    3. Requer o acolhimento destes embargos declaratórios para que seja sanada a omissão. 

        É o relatório.
 
        Decido.

    4. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto pelo art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas —, com o acréscimo da inovação trazida pelo art. 1.022, III, do CPC, que também os tornou cabíveis para corrigir erro material.

    5. A decisão embargada não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara, induvidosa, não contraditória, tampouco omissiva, o não conhecimento da reclamação, nos seguintes termos:

(...) 6.  O presente caso não se enquadra em nenhuma das mencionadas hipóteses de cabimento da reclamação constitucional. O reclamante aponta como paradigma inobservado decisão do Superior Tribunal de Justiça, e não desta Suprema Corte. 
7. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal é incompetente para processar e julgar a presente reclamação. No mesmo sentido: 
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação pela autoridade reclamada de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Incompetência desta Corte. 4. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. 
(Rcl nº 37.835 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, p. 15/05/2020; grifos acrescidos).

6. Ressalto, assim, que a decisão apontada como paradigma foi emanada pelo STJ, razão pela qual não é desta Suprema Corte a autoridade que se procura preservar. Incabível, pois, o manejo da reclamação constitucional e, por consequência, prejudicado o pronunciamento sobre as questões de mérito em relação às quais o embargante alega omissão.  

7.  Em verdade, a alegação apresentada pelo embargante não tem o propósito de sanear a decisão recorrida, pois evidencia o mero inconformismo com o que decidido. Pretende-se, isto sim, dar inequívoco caráter infringente aos embargos, com reexame da matéria decidida, providência a que, sabidamente, não vocacionada esta  via recursal.
 
8. Constata-se, portanto, a total inadmissibilidade do presente recurso, sendo de rigor a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).

9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. E dado o seu caráter manifestamente inadmissível, aplico à parte embargante multa no valor de 2 salários mínimos, nos termos do art. 1.026, § 3º, c/c art. 81, § 2º, do CPC. 

Publique-se.
Brasília, 25 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator